Tribunal: TJSP
Processo: 1006913-51.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PEDIDO DE ALVARÁ. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE CANCELAMENTO DE VENDA PERANTE O DETRAN. RESISTÊNCIA DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DE BLOQUEIOS JUDICIAIS. DESFECHO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PERANTE O JUÍZO SINGULAR. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. MATÉRIA AFETA A UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, ITENS I.2 E I.13 DA

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PEDIDO DE ALVARÁ. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE CANCELAMENTO DE VENDA PERANTE O DETRAN. RESISTÊNCIA DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DE BLOQUEIOS JUDICIAIS. DESFECHO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PERANTE O JUÍZO SINGULAR. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. MATÉRIA AFETA A UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, ITENS I.2 E I.13 DA RESOLUÇÃO No 623/2013.

RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.